Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉCIA DA INICIAL AFASTADA. DANO EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA No 130 DO STJ. DANOS MATERIAIS - NOTAS FISCAIS - COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Conforme orientação definida pelo Egrégio STJ: “A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula no 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 844449 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0015639-8, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador Quarta Turma, Data do Julgamento 06/09/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2016).
2. A autora narrou que, em 22/11/2023, parou seu automóvel no estacionamento do supermercado Primor e entrou no estabelecimento comercial. Retornou ao estacionamento, às 22h28, após realizar a compra de alguns produtos (ID 62102089) e verificou uma aglomeração ao redor do seu veículo, momento em que percebeu que o este havia tido o para-brisas quebrado, assim como os vidros laterais, os retrovisores, a pintura e a lataria danificados. As pessoas presentes lhe informaram que, após uma tentativa de furto no interior do supermercado, os envolvidos no episódio, como represália, depredaram dois automóveis no estacionamento, sendo um deles, o da autora. Postulou indenização por danos materiais no valor das avarias e morais em R$ 5.000,00 (ID 62102087).
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.620,00, a título de danos materiais (ID 62109224). Em suas razões recursais (ID 62109227), a defesa suscita preliminar de inépcia da inicial sob alegação de que o pedido de danos materiais não foi individualizado. No mérito, aduz inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Defende que os danos foram causados por terceiros sem relação jurídica com a empresa ré, motivo pelo qual reputa ausência o dever de indenizar. Subsidiariamente, afirma exorbitante o valor da condenação e pugna por sua diminuição.
3. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme o art. 322, § 2o do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, logo, não há prejuízo à compreensão da peça inaugural que justifique a decretação de sua inépcia. Ademais, o valor do prejuízo material sofrido pela autora pode ser aferido pelas notas fiscais dos consertos acostadas à inicial. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA
4. O art. 14 do CDC prevê que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços" salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo). Na hipótese dos autos, verifica-se dos documentos juntados, notadamente pelas fotos de IDs 62102099, 62102100 e 62102101, que se tratava de estacionamento disponibilizado pelo supermercado aos seus clientes. Trata-se de local cercado, com vagas delimitadas e carrinhos de compras à disposição dos consumidores do supermercado. Registre-se que o dano causado ao veículo da consumidora por terceiros no estacionamento da ré não caracteriza excludente de responsabilidade civil por se tratar de violação ao dever de guarda. Assim, pela teoria do risco da atividade prevista no art. 927 do Código Civil, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
5. Portanto, a responsabilidade pela guarda e segurança do veículo, mutatis mutandis, deve também alcançar o dano do automóvel, cuja prova pode ser realizada mediante a apresentação das notas fiscais do conserto, que totalizou R$ 1.620,00, conforme IDs 62102093 e 62102094, nos valores de R$ 550,00 e R$ 1.070,00, respectivamente. Embora o recorrente postule a diminuição desse montante, por reputá-lo exacerbado, os serviços de reparo indicados nas referidas notas fiscais, além de serem compatíveis com os danos do veículo (fotos de IDs 62102096, 62102097 e 62102098), mostram-se razoáveis, conforme regras da experiência comum, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Dessa forma, impõe-se manter a condenação por danos materiais.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), porque, se fixados em percentual da condenação, resultariam em valor irrisório.